Tribunal: TJDFT
Processo: 0719201-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719201-64.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA AUGUSTA DE JESUS MORAIS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARIA AUGUSTA DE JESUS MORAIS contra sentença proferida pela 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais em face do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente os pedidos ao reconhecer a prescrição da pretensão da autora. Em suas razões (ID 18560180), a apelante sustenta que: 1) a presente ação visa a restituição das diferenças devidas por força de atualização monetária do saldo das contas do PASEP, na forma das normas estabelecidas pela LC 08/1970 e Lei 9.365/1996; 2) o objeto da ação não se refere aos repasses que eram feitos ao Banco do Brasil, mas sim à forma de manutenção das contas pelo banco; 3) o Decreto no 20.910/1932, que trata da prescrição quinquenal, não é aplicável à hipótese, haja vista que não consta no polo passivo da demanda a União Federal ou outro ente federativo; 4) o prazo prescricional é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil; 5) pela teoria da actio nata deve-se considerar como o termo inicial da prescrição a data do conhecimento inequívoco da lesão ou violação do seu direito; 6) o termo inicial somente começou a fluir quando realizou o saque das contas do PASEP, em 27/12/2012; 7) “sua pretensão surgiu na data em que a autora tomou conhecimento de que o saldo de sua conta PASEP era incompatível com o tempo de serviço prestado”; 8) na data do ajuizamento da ação em 24/06/2020 - se passaram oito anos e seis meses, ou seja, não há prescrição. Requer seja cassada a sentença para reconhecer a ausência de prescrição da pretensão e o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 18560172). Contrarrazões apresentadas (ID 18560186). Preliminarmente, requer seja reconhecida a ilegitimidade passiva “ad causam” do Banco do Brasil e a incompetência absoluta da Justiça Comum. Paralelamente, pede manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora. Os autos foram conclusos ao Desembargador José Divino de Oliveira em 14/08/2020. Foi determinada, em 24/09/2020, a suspensão do processo até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR 16). (ID 19317145). Os autos foram redistribuídos a essa Relatoria em 25/08/2023, em razão da aposentadoria do Des. José Divino. É o relatório. DECIDO. Em 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o IRDR 16, processo no 0720138-77.2020.8.07.0000, com a seguinte questão submetida a julgamento: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. O mérito do incidente foi julgado em 19/05/2021, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: “I) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório. II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A.” Contudo, em 18/3/2021, o Superior Tribunal de Justiça – STJ determinou a suspensão nacional de todos o processos, individuais ou coletivos, que versem sobre as seguintes questões jurídicas: “a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP” (SIRDR 9, DJe 18/3/2021). Na oportunidade, acrescentou-se que a “ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o)”. Em consulta aos autos do IRDR 16 (0720138-77.2020.8.07.0000), verifica-se que foi interposto recurso especial, o que, nos termos do art. 987 § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, confere efeito suspensivo automático à decisão. Também ainda não há notícia do trânsito em julgado dos demais processos mencionados na decisão de suspensão. Nesse sentido, em observância à referida decisão, o processo deve permanecer sobrestado. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator